Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753198-41.2020.8.07.0000 Agravante P. S. F. C., assistida por Alexandro Manoel da Silva Constante e Larissa Simões Flório Constante Agravada DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA -CEDEP Relatora Desembargadora DIVA LUCYDE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. S. F. C., assistida por seus pais Alexandro e Larissa, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (Id 80342955 do processo de referência) que, no mandado de segurança n. 0742375-05.2020.8.07.0001, impetrado pela agravante em desfavor da autoridade agravada, indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por PIETRA SIMÕES FLÓRIO CONSTANTE contra ato da DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP – EJA que indeferiu o seu pedido de submissão à prova de antecipação de estudos por ser menor de 18 anos. DECIDO. O documento de ID 80297449 - Pág. 1 demonstra que a Diretora do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA – CEDEP não atendeu ao pleito da parte autora de aceleração de estudos por força da vedação prevista na Resolução n.o 1/2012 – CEDF. A Lei n.o 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que a educação para jovens e adultos, popularmente conhecida como supletivo, destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (artigo 37, caput), o que não é o caso da parte demandante, conforme a narrativa autoral. É de se registrar que a finalidade do supletivo é permitir que jovens e adultos que não puderam freqüentar a escola no tempo oportuno, por dificuldades ocasionadas por trabalho, baixa renda, problemas familiares, dentre outras, possam, posteriormente, retomar o caminho do estudo formal. Como se percebe, a educação para jovens e adultos não é substituto da escolaridade regular e tampouco tem por escopo encurtar o tempo de duração do ensino médio e possibilitar o acesso mais rápido ao ensino superior. Na espécie, não foi trazido qualquer motivo razoável apto a afastar a clara previsão da Resolução n.o 1/2012 – CEDF ou da Lei n.o 9.394/1996. Por fim, sequer o presente mandamus foi instruído com cópia do histórico escolar das séries já cursadas do ensino médio, de forma a demonstrar a alegada maturidade intelectual da impetrante (Acórdão 1244211, 07274451920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, INDEFIRO a liminar pleiteada.(Id 80342955 do processo de referência). Em razões recursais (Ids22374727 e 22374728), afirma-se a agravante aluna de excelente rendimento acadêmico e maturidade. Qualifica-se como pessoa que reúne condições suficientes para acelerar a fase atual de estudos no ensino médio. Cita o artigo 59, II, da LDB[1]. Afirma atestadas por laudo psicológico(Id 80294944 do processo de referência) suas altas habilidades acadêmicas, maturidade e aptidão para cursar o ensino superior. Diz necessitar do certificado de conclusão do ensino médio até o próximo dia 25/1/2021, sob pena de ser excluída do processo seletivo almejado (exigência dos itens 3.1 “f” e 3.4 a 3.6 do edital do Id 80297450 do processo de referência). Entende que a recusa de matrícula apenas pela idade (art. 208, I, da CF[2] e art. 38, § 1o, II, da LDB[3]) desconsidera suas habilidades e fere a garantia de acesso ao nível mais elevado de ensino, conforme instituído pelos artigos 208, V, da CF[4], e 54, inciso V, do ECA[5]. Afirma reforçarem seu argumento os Pareceres CNE/CES[6]ns. 17/01[7] e 101/11[8], as Resoluções(Deliberações) CNE ns. 2/01[9] e 4/09[10] e o disposto nos artigos 23, § 1o[11] e 24, II ‘c’ e V ‘a’, ‘b’ e ‘c’[12] da LDB[13]. Ensina que o aluno com extraordinário aproveitamento nos estudos tem direito a abreviar a duração do curso que frequenta (art. 47, § 2o, da LDB[14]), refrisando sua inteligência significativamente acima da média. Ao final, requer, em antecipação de tutela, a concessão da segurança para se ver de imediato matriculada e submetida a prova de antecipação de estudos de modo a obter certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido antecipatório. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids22374729, 22374730 e 22374731). Juntou cópia dos autos de origem no Id 22374732. Despacho do desembargador plantonista indeferindo o exame do pedido em sede de plantão judicial (Id 22379578) com embargos rejeitados no Id 22382368. Reiteração do pedido antecipatório, em sede de plantão, também indeferida (Id 22455541). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[15]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[16], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[17]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, constato não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. O artigo 31o, inciso II, da Resolução 1/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal– CEDF estabelece que, para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA deve ser observada a idade mínima de 18 anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos - EJA do ensino médio. Conforme devidamente consignado na decisão agravada, o EJA se destina aos alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (artigo 37 da LDB[18] - Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional- Lei n. 9.394/96). Ainda, o art. 59, II, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, prevê que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Na hipótese, a agravante busca afastar o critério da idade mínima de 18 anos (art. 208, I, da CF e art. 38, § 1o, II, da LDB) para a aceleração do ensino médio pretendida com esteio em uma superdotação que, ao menos na cognição restrita deste pedido liminar, até o momento, não se mostrou suficientemente clara. Primeiro, porque seu histórico de notas do segundo ano do ensino médio (Id 80297450 do processo de referência), com média anual das disciplinas entre 7,5 e 9,7, a despeito de bom, não evidencia qualquer rasgo de superdotação. Depois, porque seu histórico de notas do primeiro ano do ensino médio (Id 22454705 do processo de referência), a despeito de não ter constado no feito de origem, alardeia um histórico de notas bem mais modesto, com sete matérias abaixo de oito, das quais destaco a média final em matemática de 5,7 (cinco inteiros e sete décimos), após recuperação. Ademais, conforme informações colhidas no sítio eletrônico Melhor Escola[19], a instituição em que a agravante cursa o ensino médio, o COC Balneário Camboriú, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, é apenas a vigésima-primeira instituição de ensino médio do Estado de Santa Catarina. Não bastasse, o Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE, faculdade em que a agravante obteve aprovação por meio de exame vestibular (Id 80297450 do processo de referência), na faixa de 1 a 5, onde a nota mínima para aprovação da instituição de ensino é 3 (três), alcançou, em 2018, a nota 3 (três)[20] no Índice Geral de Cursos – IGC[21], que foi aferido entre 1.306 instituições de ensino superior, o que representou 63,6% (sessenta e três inteiros e seis décimos por cento) do total de instituições de ensino superior do país. Por fim, há de se sopesar que, no vestibular que a agravante arvora sua aprovação em decorrência de suas altas habilidades academicas, logrou ser admitida ao curso de medicina em vaga por ela alcançada na quinta chamada, porque, colocada em 95o (nonagésimo quinto) lugar (Id 80297450 do processo de referência), conforme trecho do edital de convocação abaixo transcrito. A Reitora do Centro Universitario de Brusque - UNIFEBE, mantido pela Fundacao Educacional de Brusque - FEBE, com sede na Rua Dorval Luz, no 123, Bairro Santa Terezinha, Municipio de Brusque/SC, CEP 88352-400 - Fone/Fax no (47) 3211-7000 - home Page www.unifebe.edu.br - no uso da competencia que lhe confere o inciso XXII do artigo 22 do Estatuto da UNIFEBE, considerando a legislacao em vigor e o resultado do Vestibular de Verao ACAFE 2021, para ingresso no 1o Semestre Letivo de 2021, convoca, em QUINTA CHAMADA, os seguintes candidatos: 1. DOS CANDIDATOS: 1.1 Curso de Medicina (integral): 88 – Bruna Luize Barros 89 – Sophia DonansanCavalho 90 – Ana Gabriela de Souza Barbosa 91 – Lara Caroline Rodrigues 92 – Julia Martins de Almeida 93 – Brenda Caldas Olijnyk 94 – Catharina Kiebler 95 – PietraSimoesFlorio Constante(grifos nossos) Faço aqui um aparte para destacar que a aprovação da agravante em Medicina com apenas 16 (dezesseis) anos, mesmo nas condições acima destacadas, é uma auspiciosa vitória, mas que, infelizmente, não evidencia qualquer elemento de genialidade a justificar o tratamento especial buscada por meio da presente demanda. Assim, quanto à probabilidade do direito invocado, em análise inicial, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos, não certificam, de plano, as alegadas altas habilidades ou superdotação, nos termos previstos no o art. 59, II, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado suficientemente aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito ativo requerido pelo agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Deve, ainda, a Secretaria da Primeira Turma Cível, corrigir o cadastramento da agravante, menor púbere (DN – 8/5/2004 - Id 80294941 do processo de referência), retirando-lhe a forma abreviada e incluindo seus pais como assistentes. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; [2] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; [3]Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [4]Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [5] 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [6]Conselho Nacional de Educação (CNE)/ Câmara de Educação Superior (CES) [7] Parecer CNE/CES n. 17/01 (Proc n. 23000.000550/2000-32) – Assunto: Remanejamento de vagas dos cursos de Ciências Contábeis e de Ciências Sociais para o curso de Turismo, bacharelado, com criação do turno diurno.(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=154881-pces0017-01&amp;category_slug=abril-2020-pdf&amp;Itemid=30192) [8] Parecer CNE/CES n. 101/11 (Proc n. 23000.003438/2008-19) – Assunto: Credenciamento da Universidade Camilo Castelo Branco, com sede no Município de Santos, Estado de São Paulo, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distancia. [9] Resolução CNE n. 2/01 - Dispõe sobre os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos no Brasil por instituições estrangeiras, diretamente ou mediante convenio com instituições nacionais. (http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces02_01.pdf) [10] Resolução CNE n. 4/09 - Dispõe sobre carga horaria mínima e procedimentos relativos a integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rces004_09.pdf) [11]Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. § 1o A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. [12]Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; (...) c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V- a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; [13] Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96 [14]Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. [15]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [16]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [17]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [18] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. [19]https://www.melhorescola.com.br/escola/ranking-enem/santa-catarina [20] https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/ODc= [21]Para conhecer o desempenho das instituições de ensino superior do país, os estudantes podem consultar, entre outros indicadores, o Índice Geral de Cursos (IGC). O instrumento é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Assim, sintetiza num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino. O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente após a divulgação dos resultados do Enade. (http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32729)